Tribunal: STF
Processo: HC 204797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marilia Gabriele Castro Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 682.006/SP.
    Depreende-se dos autos que a paciente está presa preventivamente e foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela suposta prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06).
     O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a paciente, por estar grávida, integra grupo de risco para o Covid-19 e teria direito à prisão domiciliar.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação ou seja concedida prisão domiciliar ou, ainda, defira-se cautelares diversas da prisão.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que se trata decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 682.006/SP, uma vez que questão nele suscitada não teria sido apreciada de forma definitiva pela Corte de origem.
    Logo, a apreciação dessa questão, de forma originária, neste momento, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 682.006/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente